Tribunal: CARF
Processo: 13884.722510/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722510/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DURVAL HENRIQUES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP.
Considerando o conjunto comprobatório apresentado nos autos que demonstre
que ocorreu erro de fato na indicação de data de saída incorreta, é de se acolher
o recurso voluntário para exonerar a aplicação da multa com a entrega
tempestiva da DSDP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa por atraso na entrega da DSDP.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$ 1.568,74, referente à multa pelo atraso na
entrega da Declaração de Saída Definitiva do País, caracterização da condição de não-
residente em 12/06/2008, entregue em 25/04/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722510/2012-27
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722510/2012-27

Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou impugnação ao
lançamento alegando, em síntese, que deixou o país em caráter temporário, em
12/06/2008, e apresentou tempestivamente a Declaração de Saída Definitiva do País
após completar 12 meses de ausência, nos termos do disposto da alínea b, inciso I,
art.11 da Instrução Normativa SRF no 208/2002.
Entende que a caracterização da não-residência teria ocorrido apenas no dia 11 de junho
de 2009, portanto a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País em 25/04/2009
deu-se no prazo legal de 12 meses.
A fim de embasar suas alegações, junta aos autos documentação comprobatória de fls.
7/14.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a
seguir (fls. 31 e ss.):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS.ENTREGA FORA DO PRAZO.
O contribuinte quando sair com caráter de definitividade do território nacional deve
apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País dentro do prazo previsto na
legislação tributária, não o fazendo está sujeito à multa de 1% sobre o imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) improcedência da multa por atraso na entrega da declaração de saída definitiva;
b) divergência entre decisões para mesma questão de fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração da intempestividade da entrega da Declaração
de Saída Definitiva do País (DSDP). Sustenta que a data correta de saída definitiva é 12/06/2008,
conforme visto de trabalho e desembarque. Nas fls. 19 e ss., observo que o contribuinte entregou
sua declaração em 25/04/2009, conforme IN SRF no 208/2002, acerca do prazo para entrega da
Declaração de Saída Definitiva do País:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722510/2012-27

Pessoa física que passar à condição de não-residente
Saída definitiva do Pais
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que
tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, bem
assim as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e
ainda não entregues: ( Redação dada pela IN SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007 )
a) até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva, caso esta
ocorra até esta data; (Incluída pela IN SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007 )
b) na data da saída definitiva, nas demais hipóteses; (Incluída pela IN SRF no 711, de
31 de janeiro de 2007 )
II - recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das declarações de que
trata o inciso I, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não
quitados, cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo
menor não estiver estipulado na legislação tributária.
§ 1 o Para fins do disposto no inciso II do caput , são considerados sem efeito
suspensivo da cobrança as reclamações contra imposto de renda lançado ou
arrecadado na fonte, permitidos, todavia, depósitos, em dinheiro, relativamente à parte
objeto de reclamação.
§ 2o A Declaração de Saída Definitiva do País de que trata o inciso I do caput deve ser
transmitida pela Internet ou entregue em disquete nas unidades da SRF. ( Redação
dada pela IN SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007 )
§ 3 o Na Declaração de Saída Definitiva do País, o imposto é apurado mediante a
utilização dos valores da tabela progressiva mensal, vigente no ano-calendário da
saída, multiplicados pelo número de meses em que o contribuinte tenha permanecido na
condição de residente no Brasil, no ano-calendário em questão.
[...]
Saída em caráter temporário do Brasil
Art. 11. A pessoa física que se ausentar do território nacional em caráter temporário,
permanecendo no exterior por mais de doze meses consecutivos, deve:
I - apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que
tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da
caracterização da condição de não-residente: (Redação dada pela IN SRF no 711, de
31 de janeiro de 2007 )
a) até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da caracterização da
condição de não-residente, caso esta ocorra até 31 de março do referido ano-
calendário; (Incluído pela IN SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007 )
b) até trinta dias contados da data em que completar doze meses consecutivos de
ausência, nas demais hipóteses; (Incluído pela IN SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007
)
II - recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das declarações de que
trata o inciso I, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não
quitados, cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo
menor não estiver estipulado na legislação tributária.
§ 1 o Os rendimentos recebidos nos primeiros doze meses consecutivos de ausência:
I - de fontes situadas no Brasil são tributados como os rendimentos recebidos pelos
demais residentes no Brasil;
II - de fontes situadas no exterior sujeitam-se à tributação no Brasil nos termos
previstos nos arts. 14 a 16, 19 e 20.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722510/2012-27

§ 2 o Os rendimentos recebidos a partir do décimo terceiro mês consecutivo de ausência
sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, nos termos previstos nos arts.
26 a 45.
O mesmo dispositivo normativo assim prevê a multa por atraso de entrega:
Falta de apresentação da declaração
Art. 13. A falta de apresentação das declarações a que se referem os arts. 9o e 11 ou a
sua apresentação após o prazo fixado sujeita o contribuinte às seguintes penalidades:
I - existindo imposto devido, multa de um por cento ao mês ou fração de atraso
calculada sobre o valor do imposto devido, observados os limites mínimo de R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de vinte por cento
do valor do imposto devido; ou
II - não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos).
Considerando o conjunto probatório apresentado aos autos (fls 11/14 e 51/54), ora
admitidas em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, em
alinhamento à jurisprudência deste E. Tribunal, há erro de fato na data aposta na DSDP como
saída definitiva, devendo prevalecer a data correta “12/06/2008”, motivo pelo qual é de se prover
o recurso do recorrente no sentido de exonerá-lo da multa imposta, ao se admitir que a data final
para entrega foi atendida (entrega antes de 30/04/2009), consoante art. 9o, I, “a”, da IN SRF no
208/2002.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a multa por atraso na entrega da DSDP.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 64
DF CARF MF
Original